Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005013-30.2008.8.07.0001 DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho id. 77157656. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator